Tribunal: TJMT
Processo: 0001804-98.2020.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001804-98.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ESGOTO A CÉU ABERTO – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – DESCABIDA – NÃO PROVIMENTO.

A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total do dano ambiental causado. Não demonstrada tal situação, não há falar em indenização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública, para condenar o Recorrido a providenciar as medidas necessárias para a regularização do local, no prazo de 90 (noventa) dias, bem assim ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), deixando, contudo, de condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais (id. 177384185, págs. 57/60).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a indenização por danos materiais irreversíveis é cabível, visto que ficou demonstrada a ocorrência de dano ambiental, consistente no lançamento de esgoto bruto em curso d’água, causando desequilíbrio ao meio ambiente.

Aduz que o pagamento da indenização pelos danos materiais se refere à compensação
in natura
pelos prejuízos não passíveis de recuperação.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 177382861, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Apelo (id. 179438671, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra
o Município de Barra do Bugres/MT,
alegando que instaurou na Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato, registrada sob o SIMP n. 003139-033/2019, informando a prática de infração ambiental pelo Requerido, consistente no lançamento de esgoto bruto em curso d’água canalizado que desagua na Lago Azul, situada na zona urbana da mencionada cidade.

Salientou, na inicial, que nos termos do Relatório de Inspeção n. 1749/DUDTANGARA/SGDD/2019, da SEMA/MT, o Requerido foi notificado para providenciar adequações no curso d’água canalizado, contudo, o Município não cumpriu as determinações, o que motivou a lavratura do Auto de Infração n. 107653D, com aplicação de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Afirmou que houve dano ambiental e que o Requerido deveria ser condenado na obrigação de reparar o dano, bem assim ao pagamento de indenização pelos prejuízos ambientais materiais e morais.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido, julgou-o, parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

43. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR o requerido a providenciar as medidas necessárias para a regularização do local no prazo máximo de 90 (noventa) dias, nos termos das recomendações advindas da SEMA, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento; e b) CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de danos morais coletivos, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN), a partir da sentença, ao Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMAM, (Banco do Brasil, depositado na Conta no 1042447/4, Agência no 0821). A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos, do comprovante de depósito identificado.

(Sic).

O Ministério Público Estadual opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão, quanto ao pleito de indenização pelos danos materiais (id. 177384188, págs. 01/03), contudo, foi rejeitado (id. 177382854, págs. 01/02).

Contra essas decisões, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Registro, de início, que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente, ecologicamente, equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os de solidariedade.

Em que pese seja possível a cumulação da condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se, contudo, que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–

DANO AMBIENTAL
–
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS
–
PREQUESTIONAMENTO
–

INDISPENSÁVEL
–
SÚMULA 282/STF
–
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO
–
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
–
CUMULAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL
A

QUO
. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS
–
REEXAME
–

IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 7/STJ
–
RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
–
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. (...).

2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
"Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária"
(AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019).

3. (...). (AgInt no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (Negritei).

Da análise dos autos, entendo que, de fato, o Recorrido causou dano ambiental, visto que ficou demonstrado no Relatório de Inspeção n. 1749/DUDTANGARA/SGDD/2019, da SEMA/MT, que não atendeu as determinações constantes da Notificação n. 135918D, pois foi constatado que no local estava ocorrendo extravasamento de esgoto
in natura
a céu aberto, portanto, não foram realizados os reparos determinados pela SEMA/MT.

As determinações constantes da Notificação n. 135918D foram as seguintes:

01) PROVIDENCIAR O CONSERTO NA REDE DE COLETA DE ESGOTOS NO LOCAL DE COORDENADAS GEOGRAFICAS. S15°03’51,80'.W57°11’00,55" DE MODO A CESSAR O LANÇAMENTO DE ESGOTO 'IN NATURA" NO CÓRREGO CANALIZADO OUE DESÁGUA NA 'LAGOA AZUL'. ZONA URBANA DE BARRA DO BUGRES. PRAZO: 10 (DEZ) DIAS.

02) APRESENTAR O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES. PRAZO 30 (TRINTA) DIAS:

03) APRESENTAR O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA REDE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADA NO LOCAL DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS S15°03’52,80.W57o10’59,63

OBS
. PARA O
ITEM 01
DESTA NOTIFICAÇÃO. APRESENTAR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E RELATÓRIO DE TÉCNICO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM O DETALHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS PARA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES. ACOMPANHADA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS.

Nota-se que as providências determinadas pela SEMA/MT demonstram que o dano ambiental, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, é recuperável.

Com efeito, o Recorrente não trouxe nenhuma prova de que o lançamento do esgoto bruto tenha causado dano irrecuperável ao meio ambiente.

Nessa esteira, a improcedência do pedido de condenação do Recorrido ao pagamento de indenização pecuniária mostrou-se acertada.

Posto isso, penso que o

não

provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023